Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-13.2016.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL QUE AMPARA A PRETENSÃO. CABIMENTO.

- A instituição da vantagem monetária referente a atividades perigosas ou insalubres tem fundamento na previsão do inciso III do § 1o do art. 39 da Constituição federal de 1988, porque o sistema remuneratório dos servidores públicos deverá observar "as peculiaridades dos cargos" (neste

Ementa:

SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL QUE AMPARA A PRETENSÃO. CABIMENTO.

- A instituição da vantagem monetária referente a atividades perigosas ou insalubres tem fundamento na previsão do inciso III do § 1o do art. 39 da Constituição federal de 1988, porque o sistema remuneratório dos servidores públicos deverá observar "as peculiaridades dos cargos" (neste sentido, cf., no STF, RE 565.714, j. 17-10-2008).

- A Lei votorantinense 961/1992 (de 21-9) e o Decreto municipal 3.975/2010 (de 9-4) dispõem sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores municipais que desempenhem atividades insalubres.

- A habitualidade da exposição dos suplicantes aos agentes insalubres não exige a nota de não intermitência. Basta que, costumeiramente, a função laboral se exponha aos agentes agressivos, sem que se recuse possível tempo intervalar em que haja influxo dos fatores ofensivos.

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000246197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001679-13.2016.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, são apelados ANA RITA
LEMOS PONTES, ANDREIA MORAES NARDI DE OLIVEIRA, NADMA
HELENA
ISQUERDO
GONÇALVES,
MARCOS
TADEU
RODRIGUES
SANT’ANNA, ROSECLER CANDIDO e TATIANA CRISTINA VICENTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001679-13.2016.8.26.0663 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.881 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001679-13.2016.8.26.0663
Procedência: Votorantim
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.881)
Apelante:
Município de Votorantim
Apelados:
Ana Rita Lemos Pontes e Outros
SERVIDORES
PÚBLICOS.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL QUE AMPARA A
PRETENSÃO. CABIMENTO.
A instituição da vantagem monetária referente a
atividades perigosas ou insalubres tem fundamento na
previsão do inciso III do § 1o do art. 39 da Constituição
federal de 1988, porque o sistema remuneratório dos
servidores públicos deverá observar “as peculiaridades
dos cargos” (neste sentido, cf., no STF, RE 565.714, j.
17-10-2008).
A Lei votorantinense 961/1992 (de 21-9) e o
Decreto municipal 3.975/2010 (de 9-4) dispõem sobre a
concessão de adicional de insalubridade aos servidores
municipais que desempenhem atividades insalubres.
A habitualidade da exposição dos suplicantes
aos agentes insalubres não exige a nota de não
intermitência. Basta que, costumeiramente, a função
laboral se exponha aos agentes agressivos, sem que se
recuse possível tempo intervalar em que haja influxo dos
fatores ofensivos.
Não
provimento
da
apelação
e
da
remessa
obrigatória, que se tem por interposta.
RELATÓRIO:
1.
Servidores públicos municipais em Votorantim, Ana
Rita Lemos Pontes e Outros ajuizaram a presente
demanda contra o Município de Votorantim, com o fim de
obter o pagamento de adicional de insalubridade, no grau

AC 1001679-13.2016.8.26.0663 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.881 3
máximo, respeitada a prescrição quinquenal.
2.
O M. Juízo de origem acolheu a pretensão para
“RECONHECER que os requerentes fazem jus ao
adicional de insalubridade em seu GRAU MÁXIMO
(40%),
CONDENANDO-SE
o
requerido
ao
pagamento das diferenças dos valores já pagos a
este titulo, sobre o menor padrão de vencimentos,
observando-se,
no
entanto,
a
prescrição
quinquenal, tudo corrigido monetariamente a partir
da propositura da ação, de acordo com a Tabela do
Tribunal de Justiça, incidindo juros de mora desde
a citação, com reflexo nas férias, mais 1/3, horas
extras e 13° salário. Em razão de sucumbência,
condeno o requerido ao pagamento de 10% das
diferenças que vieram a ser apuradas” (e-págs.
305-6).
3.
Do decidido apelou a demandada, buscando, em
resumo, a improcedência da ação (e-págs. 311-21).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 322-8).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 18 de fevereiro de 2020
(e-pág. 332).

VOTO:
4.
Superou-se, na sessão de 7 de abril de 2010 da
egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência relativa ao cabimento da remessa obrigatória
em casos de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda
Pública (EREsp n. 701.306, j. 19-4-2010).
Reputa-se, portanto, interposto o reexame oficial
no presente feito.

AC 1001679-13.2016.8.26.0663 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.881 4
5.
A circunstância de a Constituição federal de 1988,
na norma do § 3o de seu art. 39, com a redação da
Emenda constitucional n. 19/1988, mais não incluir, para
a órbita dos servidores públicos, a obrigatoriedade do
pagamento de vantagem remuneratória para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas (cf. inc. XXIII do art.
7o), não significa proibição de que essa vantagem se
conceda a esses servidores por meio de normativa
subconstitucional
(v.
BARBOSA
RIGOLIN,
Ivan.
O
servidor público nas reformas constitucionais. 3.ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2008, p. 113-4).
De toda a sorte, a instituição deste benefício tem
fundamento na previsão do inciso III do § 1o do art. 39 do
vigente Código político, porque o sistema remuneratório
dos
servidores
públicos
deverá
observar
“as
peculiaridades dos cargos” (nesse sentido, cf., no STF,
RE 565.714, j. 17-10-2008).
Disto resulta a perseverante vitalidade da Lei
votorantinense 961/1992 (de 21-9) e do Decreto municipal
3.975/2010 (de 9-4), que dispõem sobre a concessão de
adicional de insalubridade aos servidores municipais que
desempenhem atividades insalubres.
6.
A prova pericial (e-págs. 178-203) convence do
acerto substancial da r. sentença de origem em conceder
aos autores o postulado benefício pela insalubridade em
sua prestação de serviço público.
Lê-se no laudo técnico que os requerentes
“trabalhavam
em
Unidade
de
Urgência
e

AC 1001679-13.2016.8.26.0663 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.881 5
Emergência (Pronto Socorro) em contato com
pacientes
em
isolamento
por
doenças
infectocontagiosas, bem como, objetos de seu uso,
não previamente esterilizados de forma intermitente (equiparado como permanente). Portanto, os Requerentes FAZEM JUS AO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO
COM ADICIONAL DE 40%” (e-pág. 203).
Concluiu o perito -e, com ele, a r. sentença- que os
demandantes se afligem de riscos por insalubridade de
grau máximo.
A
exigível
habitualidade
da
exposição
dos
suplicantes aos agentes insalubres prescinde da nota de
não intermitência. Basta que, costumeiramente, a função
laboral se exponha aos agentes agressivos, sem que se
recuse possível tempo intervalar em que não haja influxo
dos fatores ofensivos.
Não se pode recusar, à luz da prova dos autos, que
os demandantes exercitem suas funções, de forma
permanente, em lugar insalubre, estando, de modo
habitual, sob a influência de agentes lesivos, moldando-
se esse quadro à normativa de regência, de forma que os
autores fazem jus à vantagem pecuniária em grau
máximo.
7.
Em obediência ao disposto no § 11 do art. 85 do
Código de processo civil, cabe majorar em 1% o valor
total dos honorários advocatícios fixados em favor dos
autores.
8.
Ressalta-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos

AC 1001679-13.2016.8.26.0663 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.881 6
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas, invocando-se aqui o critério que se solidou no
egrégio Superior Tribunal de Justiça.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa obrigatória, que se tem por interposta, e à
apelação do Município de Votorantim, mantendo a r.
sentença proferida nos autos 1001679-13.2016 da 2a Vara
Cível da Comarca de Votorantim.
Majora-se
em
1%
o
valor
dos
honorários
advocatícios assinados em primeiro grau, nos termos do
disposto no § 11 do art. 85 do Código de processo civil.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(com assinatura eletrônica)